Tribunal: TCU
Processo: 014.372/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer auditoria dos dados fiscais referentes aos recursos da União transferidos aos 26 estados, ao Distrito Federal, às capitais e aos municípios com mais de quinhentos mil habitantes para o combate à pandemia do covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), em que o então Presidente da CPI da Pandemia, Senador Omar Aziz, por meio do Requerimento 353/2021, encaminha a esta Corte de Contas pedido de realização de auditoria dos dados fiscais referentes aos recursos da União transferidos aos 26 estados, ao Distrito Federal, às capitais e aos municípios com mais de quinhentos mil habitantes, para o combate à pandemia da covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao solicitante, em cumprimento ao Requerimento 353/2021, de 28/4/2021, da CPI da Pandemia, que: 9.1.1. após a inspeção realizada pelo TCU nas contratações promovidas com os recursos da ação 21C0 e a análise dos comentários dos gestores, ainda persistem: 9.1.1.1. no tocante à Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, indícios de emprego de recursos em despesas que não se destinaram ao combate da pandemia (constatação preliminar 1); ausência de ampla estimativa de preços (constatação preliminar 2); incompatibilidade dos preços contratados com os de mercado (constatação preliminar 3); ausência de ampla divulgação das contratações (constatação preliminar 4); e ausência de execução integral dos objetos contratados (constatação preliminar 5); 9.1.1.2. no tocante à Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, indícios de sobrepreço nas contratações de azitromicina 500mg (constatação preliminar 2, situação 1), máscaras descartáveis PFF2 (constatação preliminar 2, situação encontrada 3) e testes rápidos para Covid-19 (constatação preliminar 2, situação encontrada 4), bem como de ocorrência de pagamentos por plantões de enfermagem que não foram contratados ou não foram executados (constatação preliminar 6); 9.1.2. a apuração da eventual responsabilização dos gestores das referidas secretarias envolvidos nos indícios das irregularidades remanescentes será promovida em processos específicos de representação; 9.1.3. as representações acima mencionadas se encontram pendentes de apreciação de mérito e, tão logo sejam julgadas pelo TCU, as deliberações serão encaminhadas ao Senado Federal; 9.2. estender, com fulcro no art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o da mesma Resolução aos processos de representação a serem autuados, uma vez reconhecida a conexão dos respectivos objetos com o da presente solicitação; 9.3. considerar parcialmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 17, § 2o, inciso II, e 18, da Resolução TCU 215/2008; 9.4. indeferir o pedido de retirada de pauta feito pela Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas à peça 170; 9.5. sobrestar a apreciação do presente processo até decisão de mérito dos processos de representação a serem autuados, cujo resultado é necessário para o integral cumprimento desta solicitação, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008; 9.6. juntar cópias da peça 140 e da presente deliberação (Relatório, Voto e Acórdão) aos processos de representação a serem autuados; 9.7. notificar a autoridade solicitante da presente deliberação, na forma prevista no art. 19 da Resolução TCU 215/2008.